Tribunal: CARF
Processo: 10980.924466/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924466/2011-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.240 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Embargante
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AUSÊNCIA
DE
ALEGADA
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não padecendo de vício o acórdão embargado, não há como conhecer dos
embargos de declaração. Não caracteriza omissão passível de ser sanada por
meio de embargos a hipótese de que o fato que deixou de ser apreciado no
acórdão não foi sequer suscitado pela contribuinte no curso do processo, não
podendo a mesma fazê-lo após o julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Redator Ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias (Relatora), Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Segundo a relatora, versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte, ao amparo do art. 37 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 e do art. 65, anexo II da
Portaria MF n. 343 de 09/06/2015 em face do Acórdão no 3401-007.074 de 19/11/2019, que
negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, cuja ementa se transcreve a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924466/2011-21
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924466/2011-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado interno
aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a discussão
sobre a extensão do rateio proporcional do regime não-cumulativo na apuração de crédito do PIS e
da COFINS quando a empresa possuir créditos advindos tanto de regime não-cumulativo quanto
cumulativo. No acórdão embargado, o Colegiado entendeu pela negativa de provimento do
recurso voluntário, visto que o rateio proporcional cabe apenas ao regime não-cumulativo, sendo
estendido a certas situação do regime cumulativo apenas quando constatado que existem dispêndios
comuns a operações tanto do mercado interno quanto externo e sobre os quais não existe como
realizar sua contabilização de forma independente – o que não é o caso dos autos.
Cientificada do referido Acórdão, a contribuinte apresentou Embargos de
Declaração, alegando que houve omissão e contradição no acórdão proferido. Argumenta que
houve omissão pela ausência da análise quanto suposta conexão entre este o outros processos da
embargante que teriam identidade de fatos, bem como pela não apreciação da regra contida no §
9o do art. 3o da Lei 10.833/03, bem como, que houve contradição do acórdão em relação ao
decidido pela autoridade fiscal no que se refere ao reconhecimento do direito ao rateio
proporcional, visto que em primeira instância decidiu-se por reconhecer o direito e não aplica-lo,
ao passo que no CARF o direito teria sido negado. Diante disso, requer que conhecimento e
provimento dos Embargos de Declaração para que os vícios apontados sejam sanados.
É como foi relatado.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Redator Ad hoc
Como Redator Ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida:
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Diante disso, ainda que da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos pelo então Presidente desta 1a Turma Ordinária tenha havido sua admissão, ouso dele
discordar.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924466/2011-21

Entendo que os presentes Embargos não merecem acolhimento, visto que não
vislumbro a presença de omissão e/ou contradição a ser sanada, tratando-se de típico caso de
tentativa de rediscussão de mérito, não sendo este o meio apropriado.
Quanto às omissões apontadas, cabe esclarecer que o recurso voluntário da
empresa não traz pedidos e/ou tópicos a respeito da suposta conexão. Como se verifica pelos
termos do pedido:

Portanto, não tendo ora embargante solicitado a análise de conexão, não existe
obrigação do julgador fazê-lo de ofício. Além disso, a passagem indicada nos embargos quanto a
supostos argumentos sobre conexão fazem parte do tópico “fatos”, não sendo arguido enquanto
questão de mérito, o que novamente salienta a preclusão consumativa do direito da recorrente em
discutir a suposta questão junto a esta Turma.
Ainda sobre a questão, cabe destacar que a patrona estava presente no momento
do julgamento e fez uso de suas prerrogativas de sustentação oral e esclarecimentos de fatos.
Portanto, não há sequer razão para supostamente alegar que “os demais membros julgadores
desta Egrégia Turma de Julgamento foram privados de tal informação”, visto que a ora
embargante teve diversas oportunidades de abordar a questão de maneira direta tanto no mérito e
pedido do recurso voluntário, quanto na tribuna, optando por não o fazer. Trata-se, portanto, de
questão além do alcance de embargos de declaração.
Apenas para esclarecimento, ainda que tal omissão fosse considerada, entendo que
não cabe ao conselheiro se manifestar sobre outros processos que não contém questão preliminar
ou prejudicial para o processo sob análise. Via de regra, os processos referentes a créditos objeto
PER/DCOMP possuem um encadeamento lógico entre eles, porém por se tratar de períodos
independentes, são julgados de forma separada.
Por sua vez, a liquidação dos julgados compete à Unidade Local da RFB
executora da decisão, que deverá fazer o devido encadeamento dos
ressarcimentos/compensações/restituições, com controle através do sistema SIEF e do SCC, não
cabendo ao CARF determinar como deve ser o procedimento a ser seguido. No presente
momento, deve o julgador apenas se manifestar sobre a matéria controversa, dando ou negando
provimento aos pedidos formulados. Havendo o cancelamento de glosas ou de lançamentos de
débitos, é de competência da unidade realizar os cálculos respectivos, atividade própria da
execução do Acórdão. Portanto, não vislumbro possibilidade de acatar os argumentos
apresentados.
Quanto a segunda questão aventada, relativa à não apreciação da regra contida no
§ 9o do art. 3o da Lei 10.833/03, entendo que novamente não seja caso de omissão, visto que o
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924466/2011-21

acordão embargado, não só discute diretamente a referida norma, como a transcreve no corpo do
julgado a fim de trazer maior clareza ao debate. Portanto, entendo que este ponto seja clara
tentativa de rediscutir a interpretação desejada pela embargante, mas não apontar a existência de
real omissão sobre a análise da norma.
Reforça este entendimento o fato de que em agosto de 2021, esta Turma, em
composição quase idêntica à atual, teve nova oportunidade de enfrentar a discussão dos autos em
razão do julgamento do PAF n. 10980.924476/2011-66, cujo resultado refletido no Acórdão n.
3401-009.519 foi idêntico aos dos processo objeto de embargos na presente oportunidade.
Portanto, resta claro que a matéria foi objeto de minuciosa análise e que a conclusão sobre a lide,
em diferentes momentos, é aquela expressa nos acórdãos embargados.
Por fim, quanto a alegação de contradição, deve-se esclarecer que, por contradição
passível de embargos entende-se aquela manifesta dentro da decisão embargada, ou seja,
contradição entre os fundamentos da decisão – por exemplo: parágrafos contraditórios ou ementa
em sentido contrário ao dispositivo. Todavia, não há que se falar em contradição quanto a
decisão de 2a instância decide de forma diversa do que aquela proferida em momento anterior. O
que novamente reforça a mera tentativa de rediscussão de mérito.
Não obstante, cabe esclarecer que não vislumbro diferença de interpretação entre
a decisão de piso e o acórdão recorrido. Isto porque, como devidamente explicitado no voto, não
se negou a possibilidade de utilização de rateio proporcional a certos casos de créditos do regime
cumulativo, apenas que o mesmo se aplique os fatos dos autos, visto que são custos, despesas e
encargos que podem ser devidamente segregados. Conforme indicado na decisão embargada, o
entendimento apresentado é de que:
“Ora, deve-se reconhecer que a legislação vigente faculta à empresa eleger o método
de apuração de crédito do PIS e da COFINS, todavia, a redação do §8o do art. 3o
acima transcrito não deixa dúvidas que o legislador impôs claros limites à essa
faculdade, que se refere tão somente aos créditos do regime não-cumulativo e aos
créditos do regime cumulativo derivados de custos, despesas e encargos comuns aos
dois regimes. Ou seja, a regra geral é que o rateio proporcional caberá apenas na
apuração do regime não-cumulativo, sendo a mesma estendida a certas situação do
regime cumulativo apenas quando constatado que existem dispêndios comuns a
operações tanto do mercado interno quanto externo e sobre os quais não existe como
realizar sua contabilização de forma independente, sendo esta a razão para
autorização da aplicação do rateio proporcional.”

Nestes termos, não verificadas as omissões/contradições alegadas, voto por
rejeitar os embargos de declaração.
Foi como votou a relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – (voto de Fernanda Vieira Kotzias)

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.240 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924466/2011-21

Fl. 287
DF CARF MF
Original